Tribunal: TJDFT
Processo: 0726653-55.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE PROVA DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL NO PONTO COMERCIAL. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica formulado no cumprimento de sentença, determinando o arquivamento provisório do feito diante da inexistência de bens penhoráveis. O agravante alegou que a devedora estaria operando irregularmente sob outro CNPJ, no mesmo local e com a mesma identidade comercial, configurando fraude à execução, requerendo o redirecionamento da execução a empresa diversa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica, diante de indícios de continuidade das atividades empresariais por outra pessoa jurídica no mesmo endereço e com a mesma identidade comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 50 do Código Civil, segundo a teoria maior, exige prova concreta de abuso da personalidade jurídica, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
4. A mera continuidade de atividades empresariais por outra pessoa jurídica no mesmo local, inclusive sem a manutenção do nome de fantasia, não comprova, por si só, o abuso da personalidade jurídica.
5. A decisão agravada constatou ausência de novos elementos probatórios, já que pedido similar fora anteriormente indeferido, sendo irrelevante prova de funcionamento obtida em redes sociais com publicações antigas.
6. Certidão do oficial de justiça registrou que no local funciona empresa distinta, sem vínculo com a executada, afastando a tese de fraude.
7. Alegações genéricas de fraude, desacompanhadas de elementos concretos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não autorizam a medida excepcional de desconsideração.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.